Tribunal: TCU
Processo: 003.075/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de não aprovação das contas de convênio que teve por objeto a execução de obras e serviços de erradicação de ramal ferroviário no perímetro urbano do município de Tubarão/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em desfavor do Sr. Carlos José Stüpp, referente ao convênio TT 53/2001, destinado à execução de obras e serviços de retirada de ramal ferroviário do perímetro urbano do referido município e da construção de novas edificações para a transferência das instalações administrativas, e da oficina de manutenção de locomotivas para posição menos central da cidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo município de Tubarão/SC, excluindo-o da relação processual; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Carlos José Stüpp; 9.3. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, II, da mesma lei, e nos arts. 1o, I, e 208, § 2o, e 214, II, do RI/TCU, as contas do Sr. Carlos José Stüpp, dando-lhe quitação; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o presente processo e arquivar os autos.